Tribunal: TJMT
Processo: 1043602-15.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043602-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃOCÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUA
L CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação,
a fim de
reduzir os honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, quanto à consideração
contratuais, bem como sobre os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios conforme o Estatuto da OAB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão impugnado analisou de forma suficiente as provas apresentadas, não havendo omissão quanto
às cláusulas contratuais avençadas, bem como sobre o parâmetro de arbitramento de honorários utilizados
.

5. A alegação de omissão não passa de tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: "É incabível a oposição de embargos de declaração quando utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado."

Dispositivos Relevantes Citados
: Código de Processo Civil, art
. 1.022, I a III;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelo

GAL
ERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
BANCO BRADESCO S.A.

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação

n.
1043602-15.2023.8.11.0041
, que
deu parcial
provimento ao recurso
a fim de
reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por ação.

A
parte
Embargante

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

assevera que o acórdão
apresenta vício de
omissão
sobre as seguintes teses:

Inobservância do
colegiado

aos parâmetros de fixação dos honorários tomando por base o art. 22, §2º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
;

Invoca para prequestionamento os art. 22, §2º
da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, § 20, do CPC
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada

para aplicar como parâmetro de fixação o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
.

Já o Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
,
assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão sobre as seguintes teses:

Inobservância do colegiado sobre a previsão contratual para remuneração por fases e não por êxito. Necessidade de reconsiderar a decisão;

Omissão sobre a validade contratual e a quitação pelos serviços efetivamente prestados;

Omissão sobre a impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares;

Inobservância à incerteza do resultado da demanda em favor do Embargante que poderá causar o enriquecimento sem causa do Embargado.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão embargada para
julgar improcedente a ação
.

Ambos os Embargados apresentam contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID.
232630175
e
232727688
).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado
pelo

GAL
ERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
BANCO BRADESCO S.A.

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1043602-15.2023.8.11.0041
, que
deu parcial provimento ao recurso
a fim de
reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por ação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1043602-15.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente a ação para arbitrar honorários advocatícios no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data do julgamento, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

O Apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada a fim de arbitrar os honorários nos termos do art. 22 §2º da Lei 8.906/94 cumulado com o art. 85, §2º do CPC, ou, subsidiariamente, que sejam majorados levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado. (ID. 219889218)

Já o Apelante
BANCO BRADESCO S.A.,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, que seja minorado o valor da condenação, bem como alterado o marco inicial da contagem dos juros.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. com vistas no arbitramento de honorários advocatícios contratuais pela atuação
nas ações de n. 0372289-02.2016.8.14.0301da Comarca de Belém/PA e n.0003805-25.2013.8.14.0006 da Comarca de Ananindeua/PA.

Na oportunidade, o Escritório reverbera ter atuado em prol do Banco demandado, na primeira ação, ajuizada em 28/06/2016 em desfavor de JULIO MARTINS ENEAS E OUTRA, pugnou pelo pagamento do valor de R$499.432,14 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos) e, na segunda ação, ajuizada em 08/04/2013 em desfavor de DECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP E OUTRO, pugnou pelo pagamento do valor de R$362.289,56 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Relata que atuou por diversos meses nos processos com zelo, dedicação, não apenas no âmbito judicial, mas também desenvolvendo demandas administrativas internas. Aduz que os valores atualizados das causas trabalhadas perfazem o montante de R$ 2.844.434,35 (dois milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), pelo qual devem ser considerados no momento do arbitramento.

O juízo
a quo
, por seu turno, entendeu pela procedência da ação, arbitrando os honorários advocatícios no montante de
R$100.000,00 (cem mil

reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data do julgamento.

Ambas as partes recorrem do resultado.

Nas razões recursais o GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS pede a majoração dos honorários, já o BANCO BRADESCO S.A. requer a sua redução, dito isso, em razão dos pedidos se misturarem, suas análises serão realizadas de forma conjunta no tópico abaixo.

DOS ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora/apelada

laborou

nas

Ações n. 0372289-02.2016.8.14.0301da Comarca de Belém/PA e n.0003805-
25.2013.8.14.0006 da Comarca de Ananindeua/PA, ambas em sede de execução,

defendendo

interesses

do banco

recorrente, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se observa da notificação extrajudicial enviada pelo banco recorrente ao escritório de advocacia recorrido.
(ID. nº219888695)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação

de Serviços Jurídico

se Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
(ID nº219888688 e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter

que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo

Civil)”
.
(
grifo
nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO– ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE–PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Sebastião de Moraes

Filho, j. 01.06.2011.)
(
grifo
nosso).

Visto isso, o banco

recorrente,

defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID nº 219889196)
, lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2,
itens I
eII
, do instrumento

de avença entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de

arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
,

do contrato de prestação de serviços
(ID nº 219888688 e seguintes)
se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme
se evidencia da

cláusula
6.7,item
“II”
do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme
Marinoni
,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não

outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no
processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (
grifo
nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de juntada de procuração e de penhora.

Senão vejamos:

Ação de

Execução

de Título Extrajudicial- nº 0372289-02.2016.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA.

Analisando

as cópias do referido processo judicial (
ID nº 219889163)
, bem como o labor efetivamente prestado entre os litigantes, extrai-se o seguinte:

O

escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora apelado,

atuou na

AÇÃO DE EXECUÇÃO

de n. 0372289-02.2016.8.14.0301

em desfavor de JULIO MARTINS ENEAS E OUTRA.

Apesar de ajuizada em 28/06/2016, o escritório Apelante foi habilitado nos autos somente em 30/05/2017 e o último ato praticado foi em 23/04/2019, na oportunidade, verifica-se que atuou no protocolo de um comprovante de pagamento de custas e um pedido de bloqueio infrutífero via BACENJUD, no valor de R$ 606.259,89 (seiscentos e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), e um pedido de busca de bens via RENAJUD.

A atuação do escritório nestes autos limitou-se nestes três atos processuais em um interstício de 02 (dois) anos.

Denota-se, ainda, da análise da referida ação de execução que a

inicial fora

recebida e arbitrado

10% de honorários advocatícios sobre o valor do débito devidamente corrigido.

Ação de

Execução

de Título Extrajudicial- nº 0003805-
25.2013.8.11.
0006,da
Comarca de Ananindeua/PA.

Analisando as cópias do referido processo judicial (
ID nº 219889167
), bem como o labor efetivamente prestado entre os litigantes, extrai-se o seguinte:

O escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora apelado, atuou na AÇÃO DE EXECUÇÃO de n. 0003805-25.2013.8.11.0006

em desfavor de DECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP E OUTRO.

Apesar de ajuizada em 08/04/2013, o escritório Apelante foi habilitado nos autos somente em 02/08/2019 e o último ato praticado foi em 06/08/2020, na oportunidade, verifica-se que atuou no protocolo de um pedido de busca de bens via RENAJUD, duas juntadas de procuração e um pedido de intimação do Executado para indicar seus bens.

A atuação do escritório nestes autos limitou-se nestes quatro atos processuais em um interstício de 01 (um) ano.

Denota-se, ainda, da análise da referida ação de execução que a inicial fora recebida e arbitrado 10% de honorários advocatícios sobre o valor do débito devidamente corrigido.

Destarte, percebe-se que nas referidas ações, foram realizados três protocolos de pedidos simples em uma e quatro na outra ação, além das medidas administrativas que não são apresentadas nos autos, sendo que o labor perdurou por
02 anos
em uma ação e
01 ano
na outra.

Desta forma,

ao

fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço,

de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante

de
R$ 100.000,00
(cem reais),
encontra-se

em

total

dissonância

com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

conforme diversos julgados

deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Este valor torna-se dissonante inclusive com o que já foi decidido por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NOROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Assim, por consequência,

os honorários advocatícios fixados na sentença

vergastada,
devem ser reduzidos para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ação,

conforme parâmetros estabelecidos por
esta Egrégia
5ª Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Saliento ainda

que, o valor atualizado das causas patrocinadas pelo ora autor
R$ 2.844.434,35 (dois milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
não deve servir de parâmetro

para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito.

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele
sagrou-se
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

No que diz respeito aos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, como no presente caso, os juros incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Por essas razões, conheço

do recurso de Apelação

de

BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o

fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por ação
,

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação,mantendo
-se
quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

E, conheço do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85 §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A., de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando, ainda, que houve decaimento mínimo do pedido recorrido pela GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como
voto.
“

RECURSO DA
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

OMISSÃO

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão,
diante da
i
nobservância do colegiado aos parâmetros de fixação dos honorários tomando por base o art. 22, §2º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

Entretanto, revisitand
o o acórdão, não identifico tal vício, uma vez que a tese acima foi suficientemente enfrentada
. Vejamos alguns trechos:

“
[...]
Ora
, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de
terque
remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de
ProcessoCivil
)”
.
(
grifo
nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO– ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE–PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O
PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Sebastião de Moraes

Filho, j. 01.06.2011.)
(
grifo
nosso).

[...]

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme
Marinoni
,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não

outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no
processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (
grifo
nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, raz
oável e proporcional.
[...]
”

Ademais, p
ara fins de esclarecimento, destaco que as teses apresentadas no julgamento do Apelo foram devidamente analisadas. No
tópico debatido sobre o arbitramento dos honorários

n
o acórdão questionado, foi registrado que, conforme previsto no artigo 22, §2º da Lei Federal nº 8.906/94 - Estatuto da OAB, deveria ser aplicado, dado que houve violação dos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e proibição de enriquecimento sem causa.

Na ausência de estipulação ou acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em valor compatível com o trabalho realizado e o valor
econômico da questão, conforme os §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105 - Código de Processo Civil.

Foram, ainda, carreados julgados deste sodalício em que destaca
sobre
, nestes casos, o arbitramento
ser
realizado de forma equitativa, os quais replico novamente:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e
equitativa
, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/
2024
)
(
grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NOROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO
PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim exclusivo de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os
dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores

Logo, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

RECURSO DO
BANCO BRADESCO S.A

OMISSÕES

O Embargante afirma que há vício de omissão no referido acórdão sobre
a previsão contratual para remune
ração por fases e não por êxito, fato que atrairia a

n
ecessidade de reconsiderar a decisão;

Omissão sobre a validade contratual e a quitação pelos serviços efetivamente prestados;

Omissão sobre a impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares;
e i
nobservância à incerteza do resultado da demanda em favor do Embargante que poderá causar o enriquecimento sem causa do Embargado.

Revisitando a decisão embargada, tenho que todas estas teses não comportam acolhimento.

A matéria foi suficientemente enfrenada no voto e seguem abaixo a transcrição de alguns trechos da decisão:

[...]
In

casu
, é fato incontroverso que a parte autora/apelada

laborou

nas

Ações n. 0372289-02.2016.8.14.0301da Comarca de Belém/PA e n.0003805-25.2013.8.14.0006 da Comarca de Ananindeua/PA, ambas em sede de execução,

defendendo

interesses

do banco

recorrente, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se observa da notificação extrajudicial enviada pelo banco recorrente ao escritório de advocacia recorrido. (ID. nº219888695).

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação

de Serviços Jurídico

se Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (ID nº219888688 e seguintes), não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

[...]

Visto isso, o banco

recorrente,

defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID nº 219889196)
, lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2,
itens I
eII
, do instrumento

de avença entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de

arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
,

do contrato de prestação de serviços
(ID nº 219888688 e seguintes)
se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme
se evidencia da

cláusula
6.7,item
“II”
do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa
.

[...]

Veja-se que os termos e cláusulas contratuais foram objetivamente analisados.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO

ambos os recursos de
embargos de declaração opostos
por

GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024